Tribunal: TJSP
Processo: 1018884-20.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO QUE FOI DESCONTADO INDEVIDAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - ANGÚSTIA, INSEGURANÇA E INTRANQUILIDADE QUE POR CERTO TOMARAM CONTA DO AUTOR AO DEPARAR-SE COM OS DESCONTOS – EFICÁCIA DISSUASÓRIA DA INDENIZAÇÃO ESTIMULA A APELADA A ACAUTELAR-SE PARA

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO QUE FOI DESCONTADO INDEVIDAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - ANGÚSTIA, INSEGURANÇA E INTRANQUILIDADE QUE POR CERTO TOMARAM CONTA DO AUTOR AO DEPARAR-SE COM OS DESCONTOS – EFICÁCIA DISSUASÓRIA DA INDENIZAÇÃO ESTIMULA A APELADA A ACAUTELAR-SE PARA EVITAR SANÇÕES COMO ESTA – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 5.000,00, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ), TENDO EM VISTA PRECEDENTES DESTA C. CORTE – APLICAÇÃO DA PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ À REQUERIDA - SENTENÇA MODIFICADA – APELO DA RÉ PROVIDO EM PARTE - RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001035167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1018884-20.2019.8.26.0576, da Comarca
de São José do Rio Preto, em que é apelante/apelado
CENTRAPE
-
CENTRAL
NACIONAL
DOS
APOSENTADOS
E
PENSIONISTAS DO BRASIL, é apelada/apelante JOANA GARCIA
DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso da ré e deram provimento ao apelo
adesivo da autora. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018884-20.2019.8.26.0576
2
Apelação Cível No 1018884-20.2019.8.26.0576
Apelante/Apelado: Centrape - Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas
do Brasil
Apelado/Apelante: Joana Garcia de Souza
(Voto no 26.912)
EMENTA: ASSOCIAÇÃO DESCONTO INDEVIDO NO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
DA
AUTORA

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO QUE FOI DESCONTADO
INDEVIDAMENTE
INTELIGÊNCIA DO ART. 42,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
DANOS MORAIS
CARACTERIZADOS - ANGÚSTIA, INSEGURANÇA E
INTRANQUILIDADE QUE POR CERTO TOMARAM
CONTA DO AUTOR AO DEPARAR-SE COM OS
DESCONTOS

EFICÁCIA
DISSUASÓRIA
DA
INDENIZAÇÃO
ESTIMULA
A
APELADA
A
ACAUTELAR-SE PARA EVITAR SANÇÕES COMO
ESTA
“QUANTUM” INDENIZATÓRIO REDUZIDO
PARA R$ 5.000,00, ACRESCIDO DE CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A
PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ),
TENDO EM VISTA PRECEDENTES DESTA C. CORTE
APLICAÇÃO DA PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ À
REQUERIDA - SENTENÇA MODIFICADA APELO DA
RÉ PROVIDO EM PARTE - RECURSO ADESIVO DA
AUTORA PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 150/151 que julgou procedentes os
pedidos para (i) declarar a inexistência de qualquer
relação jurídica entre as partes; (ii) condenar a ré à
devolução
dos
valores
descontados
indevidamente
do
benefício previdenciário da autora em dobro, acrescidos
de correção monetária da data dos descontos e juros de
mora de 1% ao mês da citação; (iii) condenar a ré no
pagamento de indenização a título de danos morais no
valor de R$ 10.000,00, acrescidos de correção monetária,
nos termos da tabela prática do TJSP, desde a data da
sentença, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
Em razão da sucumbência, a ré foi condenada nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018884-20.2019.8.26.0576
3
custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor total da condenação.
Irresignada, recorre a ré sustentando, em síntese,
que não praticou qualquer ato ilícito e que os descontos
efetuados no benefício da autora não devem ser
restituídos e não passaram de mero aborrecimento que não
merecem
ser
indenizados.
Subsidiariamente,
requer
a
redução do valor da condenação a título de indenização
que lhe fora imposta (fls. 156/170).
A autora, em sede de recurso adesivo, recorre para
que os juros de mora incidam a partir do evento danoso e
que seja aplicada pena de litigândia de má fé à requerida
(fls. 186/190).
Contrarrazões às fls. 176/181 e 194/210.
Recebidos os recursos de apelação e adesivo em ambos
os efeitos; não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA
A autora ajuizou ação de
indenização por danos materiais e morais em face da
CENTRAPE alegando, em síntese, que é aposentada pelo
INSS; observou em seu extrato que estava sofrendo
descontos em seu benefício no valor mensal de R$ 19.96,
referente a cobrança atribuída à CENTRAPE; desconhece o
motivo de tal desconto; não autorizou; não se filiou; não
fez contrato de adesão e nunca sequer ouviu falar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018884-20.2019.8.26.0576
4
associação. Pede liminarmente a suspensão dos descontos
indevidos e, ao final, a restituição em dobro dos valores
pagos e indenização por danos morais.
Encerrada a instrução probatória, o MM. Juiz de
origem julgou procedentes os pedidos.
2.- O DIREITO
Os recursos comportam parcial
acolhimento.
Da análise detida dos autos, infere-se que não há
prova nos autos de que a autora contratou com a ré, tenha
autorizado desconto em seu benefício previdenciário ou
que tenha usufruído de algum benefício da associação.
De acordo com o laudo grafotécnico, “as assinaturas
questionadas são falsas e não provieram do punho de Joana
Garcia de Souza, conforme ilustram as fundamentações”
(fls. 118/143).

Portanto, restou suficientemente demonstrado que o
débito
é
inexigível.
Em
consequência,
acertada
a
determinação para que sejam restituídos os descontos em
dobro, ex vi do disposto no parágrafo único do art. 42 do
CDC, que, como se sabe, pressupõe que a cobrança tenha
sido feita indevidamente, com a ressalva do “engano
justificável”, que, por óbvio, não se aplica à hipótese
dos
autos (TJSP,
9a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1002429-84.2019.8.26.0024,
rel.
Des.
Galdino
Toledo
Júnior, j. 30.06.2020).
A par disso, dúvida não há também de que houve dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018884-20.2019.8.26.0576
5
moral, na medida da manifesta angústia que, por certo,
tomou conta da autora ao deparar-se com o desconto feito
irregularmente
dos
seus
reduzidos
proventos
de
aposentadoria, na expectativa de que não seria notado,
porque de pouco valor.
Ainda assim, a insegurança e a intranquilidade que
disso, certamente, resultaram não podem ficar por isso
mesmo.
Por outro lado, não se pode perder de vista também
que, a par da reparação de todos esses dissabores, a
indenização em tela tem flagrante caráter dissuasório,
que, em casos como o presente, estimulam a apelada a
tomar as cautelas necessárias, para evitar que fatos
semelhantes tornem a acontecer.
A jurisprudência deste E. TJSP, aliás, não destoa
deste
entendimento
(9a
Câm.
Dir.
Priv.,
ap.
1000622-09.2018.8.26.0430,
rel.
Des.
Galdino
Toledo
Júnior, j. 11.07.2020; 2a Câm. Dir. Priv., Ap. 1002179-
92.2019.8.26.0366, rel. Des. José Carlos Ferreira Alves,
j.
10.07.2020;
3a
Câm.
Dir.
priv.,
Ap.
1003939-24.2019.8.26.0157, rel. Des. Beretta da Silveira,
j.
07.07.2020;
9a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1002429-84.2019.8.26.0024,
rel.
Des.
Galdino
Toledo
Júnior, j. 30.06.2020).
Levando em conta, pois, os princípios da moderação e
proporcionalidade, de um lado, e, de outro, a média do
quantum indenizatório fixada nos v. arestos invocados
acima, a indenização, na hipótese, deve ser reduzida para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018884-20.2019.8.26.0576
6
R$ 5.000,00, com incidência de juros de mora de 1% ao mês
a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção
monetária a partir da publicação do acórdão (Súmula 362
do STJ).
3.- DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ
Evidente a conduta de
má fé da requerida que, mesmo após a conclusão do laudo
grafotécnico que apurou a falsidade das assinaturas
apostas nos documentos que acompanham a contestação,
insiste pela regularidade da filiação da autora ao seu
quadro associativo.
Destarte, à luz do disposto no art. 80 do CPC, a
requerida se subsume à figura do litigante de má fé,
devendo a ela ser aplicada multa de 1% do valor
atualizado da causa (CPC, art. 81).
4.-
DOS
HONORÁRIOS
RECURSAIS

Em
razão
da
sucumbência mínima da autora, a ré deve arcar com a
integralidade das custas, despesas processuais, além dos
honorários advocatícios ora majorados para 15% do valor
da condenação, tendo em vista o disposto no § 11 do art.
85 do CPC.
5.- CONCLUSÃO Daí por que se dá provimento ao apelo
adesivo da autora e parcial provimento ao recurso da ré.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica